Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714123-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA LOPES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GONZAGA LOPES COELHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714862-40.2022.8.07.0018, condicionou a expedição do RPV ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707897-66.2023.8.07.0000. O agravante foi intimado pelo despacho de ID 45819325 sobre eventual perda de interesse, tendo ele peticionado no ID 46096716, anuindo com a perda do interesse. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que após a prolação da decisão ora impugnada, foi proferida nova decisão de ID 155568137 determinando a suspensão do feito principal em atenção à determinação do Relator do Agravo de Instrumento no 0707897-66.2023.8.07.0000 (ID 155443533 dos autos de origem), alterando substancialmente a decisão agravada e prejudicando o interesse da parte autora quanto ao prosseguimento do feito, que é o pedido do presente recurso. Assim, necessário entender pelo esgotamento do objeto do recurso, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023 15:26:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador